Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-97.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003285-97.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELIOMAR BAZELESKI - CPF: 491.458.271-68 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIOMAR BAZELESKI - CPF: 491.458.271-68 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO MONETÁRIA DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PREEXISTÊNCIA DO CARGO À LEI Nº 8.880/1994. IMPROCEDÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de diferenças remuneratórias oriundas da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de que o cargo ocupado teria sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994. O Recorrente sustenta que o cargo de Encanador preexistia à referida norma federal e que já obteve decisão judicial reconhecendo seu direito às diferenças, havendo, inclusive, laudo pericial favorável. O Município de Sinop apresentou contrarrazões, suscitando a prejudicial de prescrição e pugnando pela manutenção da sentença.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da alegação de prescrição suscitada pelo Município apenas nas contrarrazões ao recurso de apelação; (ii) estabelecer se o cargo de Encanador, ocupado pelo Recorrente, foi criado antes da entrada em vigor da Lei n. 8.880/1994, de modo a ensejar o direito à recomposição remuneratória pela conversão da URV.

III. Razões de Decidir

3.

A alegação de prescrição veiculada unicamente nas contrarrazões configura uso inadequado da via processual, pois não é possível suscitar pretensão modificativa da sentença sem interposição de recurso próprio, razão pela qual não se conhece da prejudicial de mérito.

4.

A jurisprudência do STJ orienta que a função das contrarrazões limita-se à impugnação dos fundamentos do recurso adverso, não sendo meio idôneo para pleitear reforma da sentença (AgInt no AREsp 1309230/PR).

5.

A controvérsia sobre a criação do cargo é resolvida mediante a análise da Lei Municipal n. 295/1993, que já previa o cargo de Encanador antes da edição da Lei Federal n. 8.880/1994, sendo a posterior Lei Municipal n. 568/1999 apenas reestruturadora do quadro funcional, sem criação de novos cargos.

6.

O direito à recomposição salarial em decorrência da conversão monetária vincula-se à existência do cargo antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, independentemente da data de ingresso do servidor.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RE 561.836/RN, firmou entendimento de que, comprovadas perdas salariais por desrespeito à metodologia de conversão da URV, é devida a recomposição remuneratória.

8.

A perícia técnica constante dos autos está em desacordo com os critérios fixados no título executivo judicial, exigindo a sua renovação para apurar corretamente o valor devido.

9.

O laudo apresentado pelo Apelante, bem como as informações da contadoria, indicam necessidade de nova perícia com base nos parâmetros fixados no acórdão de mérito (id. 7828855), afastando a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de prescrição não pode ser conhecida quando apresentada exclusivamente em contrarrazões, por se tratar de via inadequada para pleito modificativo da sentença.

2.

O direito às diferenças decorrentes da conversão da URV pressupõe a preexistência do cargo à edição da Lei n. 8.880/1994, sendo irrelevante a data de investidura do servidor.

3.

A reestruturação da carreira não afasta, por si só, o direito à recomposição salarial quando demonstradas perdas por laudo técnico e decisão judicial transitada em julgado.

4.

A liquidação de sentença por arbitramento deve observar os parâmetros definidos no título executivo, sendo nulo o laudo pericial que deles se afasta.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.880/1994, art. 22; CPC/2015, art. 1.003, §5º; Lei Municipal n. 295/1993; Lei Municipal n. 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018, DJe 25.10.2018; TJMT, Apelação Cível n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Z. Paiva Zanolo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Heliomar Bazeleski, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença está manifestamente equivocada, pois a Lei n. 568/99 não criou o cargo de Encanador, mas apenas o reestruturou.

Argumenta que a decisão desconsiderou aspectos essenciais que garantem seu direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV, conforme já reconhecido judicialmente em ação coletiva da qual é beneficiária.

Destaca que há cálculo elaborado pelo contador judicial que demonstra claramente a defasagem salarial sofrida.

Assevera que o art. 22 da Lei n. 8.880/1994 estabeleceu a metodologia para conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV a partir de 1º de março de 1994, enfatizando que a norma não visava conceder aumento remuneratório, mas estipular método correto de conversão monetária.

Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o julgamento do RE 561.836/RN, que definiu que a conversão da URV deve respeitar os critérios legais estabelecidos, afastando interpretações restritivas que excluam servidores atingidos pela defasagem salarial.

Menciona também entendimento do STJ no sentido de que a reestruturação de carreira não pode suprimir direitos adquiridos sem comprovação de plena recomposição.

Diante do exposto, requer provimento do recurso, a fim de que a sentença seja integralmente reformada para reconhecer seu direito à diferença remuneratória da conversão da URV, com a determinação de prosseguimento da execução para apuração do montante devido, além da condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, o Município de Sinop apresenta contrarrazões, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição e pugnando, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos casos que versem sobre URV.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, prolatado pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que o Apelante ingressou no serviço público municipal em 2012, no cargo de Encanador, e posteriormente obteve sentença judicial (id. 2956905), confirmada pelo acórdão (7828855), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pelo Autor, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

O Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que a Lei n. 568/99 promoveu apenas a reestruturação da carreira, pois o cargo já existia.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões reiterando a tese de que o cargo foi criado em 1999, arguindo ainda a prescrição quinquenal e pugnando pela manutenção da sentença.

De início, passo à análise da questão prejudicial – Prescrição.

Da prescrição

Previamente, cumpre analisar a arguição de prescrição suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018)

Portanto, não conheço desse ponto suscitado pelo Apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Encanador no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Encanador consta do Anexo III da Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, consolidando a estrutura da carreira municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o "
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
", evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.

(N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, estando demonstrado pela perícia técnica realizada a existência de perdas decorrentes da conversão monetária, conforme laudo de id. 314371935.

Por fim, da análise dos autos, bem como do laudo pericial de id. 313910385, apresentado pela contadoria judicial, verifico que sua elaboração está em desacordo com o que ficou definido na sentença e no acórdão que embasam o cumprimento de sentença.

Afirmo, ainda, que o “ID. 162139861” mencionado na planilha da Central de Distribuição - Comarca de Sinop - SDCR, de 31 de Julho de 2024, refere-se ao cálculo apresentado pelo Apelante e, portanto, a perícia deve ser refeita, a fim de que o profissional técnico realize os cálculos de acordo com o determinado no acórdão de id. 7828855.

Desta feita, os autos devem retornar à origem para realização de nova perícia e conclusão da fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de mérito de prescrição e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
Heliomar Bazeleski
,
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Encanador preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Ainda, determino que a perícia judicial seja refeita, pois os cálculos estão em desacordo com o determinado no acórdão de id. 7828855.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia e conclusão da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025